Tribunal: CARF
Processo: 10932.000106/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000106/2006-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.477 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
O-RING INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
FALTA DE RECOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO IRRF
COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
É válido o lançamento formalizado para exigir imposto retido e não recolhido,
mesmo diante da existência de pleito de compensação relativo aos débitos
exigidos. Ademais, antes da edição da Medida Provisória n.° 135, em 30 de
outubro de 2003, a Declaração da Compensação não caracterizava confissão de
dívida. A legislação aplicável veda a compensação de débitos próprios com
créditos de terceiros. Mantém-se o crédito tributário formalizado, relativo ao
imposto retido, não recolhido e não declarado em DCTF ao tempo da
formalização do lançamento, diante da ausência de pagamento ou outra forma
de extinção autorizada pela legislação respectiva.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000106/2006-40
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000106/2006-40

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento.
Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF,
lavrado em 08 de setembro de 2006, cientificado à contribuinte em 14 de setembro de 2006,
conforme documento de fl. 37, que formalizou o crédito tributário no valor total de R$
131.332,73, em virtude da falta de recolhimento do imposto retido sobre os pagamentos
efetuados pela contribuinte, conforme descrição:
"001. Imposto de Renda na Fonte sobre Trabalho Assalariado. Falta de
Recolhimento do Imposto de Renda na Fonte sobre Trabalho Assalariado
O contribuinte não efetuou os recolhimentos do Imposto de Renda Retido na
Fonte, conforme descrito • no Termo de Verificação e Constatação Fiscal anexo a este
auto de infração e dele fazendo parte.
[Demonstrativo com fatos geradores de 31/05/2001 a 31/12/2001, valor
tributável ou imposto e percentual de multa]
Enquadramento legal: arts. 620, 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641 a 646,
do RIR199 cic art. 1', da Lei n.°9.887/99. "
2. Consta nos autos o Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 27/28:
"1) — Das Divergências
O contribuinte apresentou a DIRF do ano-calendário de 2001, que reteve de
IRRF sobre o rendimento do trabalho com vinculo empregatício (cód. 0561) o
montante de R$ 60.744,33.
Ocorre que no início do procedimento fiscal, os sistemas da Receita Federal
acusavam somente recolhimentos no montante de R$ 9.982,83 e não apresentação de
DCTFs.
O contribuinte foi intimado via correios, com Aviso de Recebimento (AR), em
2410212006, o mesmo atendeu a intimação em março/2006, onde na sua resposta
apresentou cópia de pedido de compensação de crédito com débitos de terceiros, em
2210912003, protocolado junto à DRF — São Paulo. Entretanto, este tipo de
compensação foi vedado pelo art. 74, parágrafo 12° da Lei n. ° 9.430, de 2711211996
e alterações posteriores.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000106/2006-40

Como não consta a entrega das DCTF, conforme 1N n. ° 126, de 3011011998,
da SRF, instituída com base na autorização do art. S° do Decreto-lei n.'2.124, de
1310611994, e na Portaria do Ministério da Fazenda n.' 118, de 2810611984, fica o
contribuinte, desde a ciência deste Termo, intimado a fazê-las e entregá-las para o ano-
calendário de 2001, no prazo de 30 dias. •
2) Das Conclusões
Desta forma, ficou constatado ter havido infração à legislação tributária, já que
no início do procedimento fiscal os créditos tributários não haviam sido constituídos.
Cabe, então, fazer os lançamentos necessários, através de auto de infração da diferença
apurada entre os valores constantes da DIRF e os pagos e/ou declarados em DCTF,-
para tal foi emitido o RPF-Revisão Interna n. ° (..), para lançamento das diferenças
devidas, apuradas conforme tabela a seguir:
[Demonstrativo para o ano-calendário de 2001, onde constam os meses, os
montantes declarados em DIRF para o código de receita 0561 , bem como as
importâncias ajustadas para o mesmo código]"
Apresentou impugnação na qual pleiteia a decadência relativa aos fatos geradores
compreendidos no período de 31/05/2001 a 07/09/2001, nos termos do artigo 150, § 40, do
Código Tributário Nacional e afirma que os débitos exigidos encontram-se sob análise de pedido
de compensação protocolado junto à DRF de São Paulo.
Insurge-se contra a exigência da multa de ofício, tendo em conta a discussão
administrativa do pedido de compensação, o qual se encontraria na Secretaria da Fiscalização,
DRF de Novo Hamburgo — RS. Contesta os juros de mora com base na taxa Selic, por entendê-
la inconstitucional e Requer a suspensão da exigibilidade dos débitos objetos de compensação,
até ulterior decisão definitiva homologatória.
Apreciados os argumentos da impugnação, o lançamento foi julgado procedente
em parte, por entender que assiste razão parcial à contribuinte em seu pleito de decadência, a
qual tem seu termo a quo a contar da ocorrência dos fatos geradores ocorridos em 30/06/2001,
31/07/2001 e 31/08/2001, sendo que o lançamento foi cientificado à contribuinte em 14/09/2006,
portanto mais de cinco anos depois, devendo as exigências fiscais relativas aos meses de junho,
julho e agosto serem excluídas, porque extintas, a teor do artigo 156, incisos V e VII, do CTN,
remanescendo as demais exigências por ausência de recolhimento.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
alegando preliminar de cerceamento de defesa, improcedência do lançamento e
ilegalidade/inconstitucionalidade da multa de 75%, inconstitucionalidade da Taxa Selic para fins
tributários.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000106/2006-40

Preliminar de cerceamento de defesa.
Aduz a recorrente que a fiscalização teria incorrido em cerceamento de defesa ao
desrespeitar os direitos dos Impugnantes à ampla defesa, ao devido processo legal
constitucionalmente assegurados no âmbito do processo administrativo, sob o argumento de que
a Recorrente deveria ter sido primeiramente notificada, não podendo jamais ter havido a
autuação, sem ter o Sr. Auditor Fiscal do INSS, proporcionado à Recorrente a chance de
defender-se.
Tem-se às fls. 03, que a Recorrente foi intimada, no seu endereço cadastras, em 24
de fevereiro de 2006, sobre a situação de que no batimento feito pelos sistemas da RFB, quanto
aos valores declarados em DIRF e DCTF, versos os pagos via DARF, referente ao ano
calendário de 2001, foi constatada a necessidade de esclarecimentos sobre os dados informados,
no que diz respeito aos valores informados em DIRF a título de IRRF sobre rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício (cód. 0561), sob pena de restar sujeito a lançamento de
ofício.
Razão pela qual, é descabe alegação de que não lhe teria sido oportunizada a
demonstração da legitimidade das operações por ela praticadas.
Assim, dada a inexistência de motivos relevantes à anulação do julgamento
pretendida pela Recorrente, mantenho o seu indeferimento, tal qual procedido no acórdão de
origem, até porque, não se mostra possível o reconhecimento do cerceamento de defesa, sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
Nestes termos, superadas e afastadas as preliminares arguidas, passa-se à
apreciação das questões de mérito.
Mérito.
Compensação com crédito de terceiro.
A compensação de débitos próprios com créditos de terceiros não é permitida na
via administrativa fiscal, por absoluta falta de previsão legal que autorize.
Quando a recorrente fez o pedido administrativo de compensação dos créditos
cedidos à ela, a Lei no 10.637/02 já havia alterado a redação original do Art. 74 da Lei 9.430/96,
que deixou de prever a possibilidade de compensação com créditos de terceiros.
A única hipótese que permitiria a compensação de créditos de terceiros na via
administrativa seria se o Poder Judiciário tivesse determinado, de forma expressa, que tal
compensação deveria ser realizada, mas este não é o caso dos autos.
Razão pela qual remanesce a diferença apurada entre os valores constantes da
DIRF e os pagos e/ou declarados em DCTF,- para tal foi emitido o RPF-Revisão Interna n. ° (..),
para lançamento das diferenças devidas.

Da multa de 75%.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000106/2006-40

Tem-se que a multa aplicada para o caso, foi no patamar de 75%, com
fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
De modo que, ante o princípio da legalidade, uma vez verificada a falta do
pagamento do tributo objeto de lançamento, não encontro possibilidade para deixar de aplicar
multa tal como lançada.
No que diz respeito a inconstitucionalidade da exação, por violação de princípios
constitucionais, tem-se que Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in
verbis:
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".

Razão pela qual, mantenho a multa tal qual lançada.
Juros sobre multa de ofício
Como é sabido, a multa de ofício, ex vi art. 44 da Lei no 9.430/96, deverá incidir
sobre o crédito tributário não pago (diferença entre o tributo devido e o recolhido).
A partir da leitura do Código Tributário Nacional, conclui-se que a multa, apesar
de não ter a natureza de tributo, faz parte do crédito tributário. É a inteligência dos artigos 3o e
113 do CTN, conjugado com art. 139 que assim dispõe “O crédito tributário decorre da
obrigação principal e tem a mesma natureza desta” Ou seja, enquanto o art. 3° exclui as multas
da definição de tributo, os dispositivos seguintes (art. 113, §1°, e art. 139) trazem-nas para
compor o crédito tributário. Por conseguinte, a cobrança das multas lançadas de ofício deve
receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Por sua vez, o art. 161 do Código Tributário Nacional dispõe que os juros de mora
passam a integrar o crédito tributário não pago, de forma a que a incidência da multa alcança
tanto o crédito tributário principal quanto os juros de mora sobre ele incidentes.
Em resumo, é cabível a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, pois a
teor do art. 161 do Código Tributário Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros
de mora, como a multa de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela também
necessariamente incide os juros de mora na medida em que também não é paga no vencimento.
Assim, não procede o argumento no sentido de afirmar que apenas a partir da
existência do parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430/96 é que poderá incidir juros de mora
sobre a multa aplicada. Ora, tal previsão diz respeito à aplicação de multa isolada sem crédito
tributário. Assim, a teleologia de tal dispositivo legal vem a reboque de se ratificar a incidência
dos juros sobre a multa que não toma como base de incidência valores de crédito tributário
sujeitos à incidência ordinária da multa de ofício.
Ademais, no que diz respeito a esse questionamento anoto a solução proposta pela
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.477 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000106/2006-40

do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício".
Razão pela qual , conforme apresentado acima, entendo estar correta a decisão de
Piso na parte em manteve a exigência da aplicação da taxa SELIC sobre o crédito tributário
relativo à multa de ofício. Assim, complemento o voto por negar provimento ao recurso quanto a
este ponto.
Assim, mantenho os juros sobre a multa de ofício.
Conclusão:
Ante o exposto, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Nesse seguir, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital